Tribunal: TJPA
Processo: 0009638-60.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009638-60.2010.8.14.0028

APELANTE: DANIEL DE ALENCAR DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
DIREITO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA POR MAIORIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO QUE NULIDADE POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROVIDO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, INCISOS XXXVII, “C” E XXXVIII, CF). AVALIAÇÃO DAS PROVAS PELA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA EM SEGUNDA INSTÂNCIA, SALVO AUSÊNCIA DE SUFICIENTE SUPORTE PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, FUNDAMENTADA NA MAIOR CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS GRAVES. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NA SEGUNDA FASE. REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADO AO CASO.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou o réu pela prática de homicídio simples, fixando a pena em 9 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a nulidade da sentença por decisão manifestamente contrária à prova dos autos;

3. A legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal e ao reconhecimento da atenuante da confissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo em ampla prova testemunhal e documental, incluindo confissão do réu, demonstrando a existência de suporte probatório mínimo para a condenação, vedada a reforma do veredicto em grau recursal observado o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, incisos XXXVII, “c” e XXXVIII, CF).

5. A dosimetria da pena observou o critério trifásico do art. 68 do Código Penal, fixando a pena-base em 11 anos e 3 meses de reclusão, com fundamentação idônea sobre a maior reprovabilidade da conduta (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime).

6. Reconheceu-se a atenuante da confissão na segunda fase, reduzindo a reprimenda para 9 anos, 4 meses e 15 dias. O regime inicial fechado está fundado na gravidade do delito, conforme art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

No julgamento do Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos impede a revisão do mérito fático-probatório pela instância recursal, salvo ausência total de suporte probatório. A dosimetria da pena que fixa a reprimenda acima do mínimo legal, fundamentada na maior culpabilidade, nas circunstâncias desfavoráveis e nas graves consequências do crime, observando a premissa de individualização da pena, é legítima e não enseja reforma. Ademais, o reconhecimento da atenuante da confissão na segunda fase, com a consequente redução da pena, e a fixação do regime inicial fechado encontram respaldo nas peculiaridades do caso concretamente apurado.

Dispositivos legais citados:

CF, art. 5º, incisos XXXVII, “c”, XXXVIII, e XLVI; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68, 121, caput, 33, § 2º, alínea “c”; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante:

STJ - AgRg no HC 741.692/SP; STJ - AgRg no HC 468.460/MS; TJ/PA - Apelação nº 2009.3.011323-4, e demais mencionadas no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso, e, no mérito,
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0009638-60.2010.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ-PA

APELANTE: DANIEL DE ALENCAR DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: WANDERGLEISSON FERNANDES SILVA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
DANIEL DE ALENCAR DA SILVA
,
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ªVara Criminal de Marabá-PA, que, em virtude do Conselho de Sentença, o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de
9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, “caput” do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
(id.22093826
) que no dia 10/10/2010, crime consumado na fl.06, QD. 20, LT 27, endereço residencial da vítima, no município de Marabá, no qual DANIEL DE ALENCAR DA SILVA matou a vítima FRANCISCO CASSIO MENEZES RODRIGUES, por motivo fútil e se utilizando de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia, como incursos nas práticas previstas no art. 121, § 2º, Incisos II e IV, do Código Penal.

Relatório Final do IPL. (id.22093829)

Laudo Necropsia Médico-Legal. (id.22093830)

A Denúncia foi recebida em
09 de dezembro de 2020.

Relatório final do IPL. (id.14142011-pág.7/10)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.14142014-pág.8/9)

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.14142014-pág.10)

Defesa preliminar (id.22093832);

Edital de Citação. (id.22093832)

Mídias de audiência. (id.)

Termo de Audiência. (id.22093833)

Alegações finais do Ministério Público. (id.22093834)

Alegações finais da Defesa. (id.22093835)

Sentença de Pronúncia
prolatada em (id.22093836-pág.6
)
a fim de que seja submetido o réu
DANIEL DA SILVA ALENCAR
a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do
art. 121, “CAPUT, do CPB,.

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.22093970-pág.1)

Mídias de audiência. (id.22093981-22093980)

Certidão de Incomunicabilidade. (id.22093966-pág.3)

Ata de Audiência da Sessão do Júri. (id.22093989-pag.1/3)

Termo de Votação dos Quesitos. (id.
22093989-págs.3/4
)

Sentença prolatada em 03/08/2023 (id.22093989-págs.4/7), ante o veredicto do Conselho de Jurados, julgou procedente a acusação e condenou o réu
DANIEL DE ALENCAR SILVA
, as penas de
9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, “caput”, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
(id.26176854),
o apelante requereu: 1) Da nulidade do júri manifestamente contrário as provas dos autos.; 2) Redimensionamento da pena aplicada.

Em sede de
contrarrazões
(id.26176860), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e o seu
improvimento
.

Nesta
Superior Instância
(id.26528479), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, manifestou-se pelo
conhecimento parcial e improvimento
do presente recurso de apelação.

É o
relatório
.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
DANIEL DE ALENCAR DA SILVA
,
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ªVara Criminal de Marabá-PA, que, em virtude do Conselho de Sentença, o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de
9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, “caput” do Código Penal Brasileiro
.

TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
:

O foco da presente impetração do recurso consiste na nulidade da sessão do Tribunal do Júri, sob o argumento que a decisão proferida pelo Júri fora contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.

Adianto que a pretensão em análise
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No âmbito do Tribunal do Júri, a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Brasileira de 1988
. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão se apresentar totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

O
Código de Processo Penal, em seu artigo 593,
inciso III, alínea “d”
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri
na hipótese de afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal. Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a
Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais
(artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988)
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ,

relatado pelo Ministro Jorge Mussi, cujo acórdão fora publicado em 29/2/2012, assentou:

(...)
interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
(...).

A
única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é invalidar o julgamento, determinando que à outra seja o acusado submetido, sendo, então, necessário formar um novo Conselho de Sentença.

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do
in dubio pro reo
. Com efeito, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

O termo
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos”
que é relativo ao fundamento de inconformismo de uma apelação em sede do Tribunal do Júri, configura-se quando os Jurados perfazem seu veredicto sem que este esteja calcado em absolutamente nenhuma prova, isto é, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença não encontra no bojo dos autos qualquer alicerce probatório. É uma decisão infundada.

Neste caso, o Tribunal
ad quem
, analisando aquilo que foi coligido durante todo o procedimento especial do Tribunal do Júri, tanto durante a fase da
judicium accusationis
quanto na
judicium causae
e, verificando o divórcio inconteste e a incoerência desmedida da decisão do Júri com o contexto probatório é de rigor a anulação do julgamento.

Logo, tem-se que a contrariedade da decisão deve estar caracterizada de maneira inconteste, não se prestando como fundamento desse permissivo legal a simples insatisfação do apelante com o modo de interpretar a prova, realizado pelo Conselho de Sentença. Em outras palavras, não se admite a anulação da decisão do Júri se esta foi tomada de acordo com pelo menos um elemento probante e foi regularmente propugnada por umas das partes durante os debates em plenário.

Com efeito, a assunção de uma tese sobre o cometimento do delito feita pela acusação ou pela defesa em plenário colocando-a como versão verossímil do crime, se absorvida pelo Conselho de Sentença em sua decisão soberana não outorga a anulação deste
decisum
, pois, encontra-se amparada por provas, bem como foi apresentada por uma das partes no julgamento.

No caso em concreto, ao optar pela condenação do apelante pela prática de homicídio contra a vítima
FRANCISCO CASSIO MENEZES RODRIGUES
, os jurados, com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, entendendo que o réu foi o autor das facadas que causou a morte da vítima, sendo a jurisprudência pátria pacífica quanto à higidez de tal decisão, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1. Nos termos da orientação desta Casa,
a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos
.
E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
" (HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória. GRIFEI

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA Á PROVA DOS AUTOS. NÃO CARACTERIZADA. VERSÃO VEROSSÍMIL AO CRIME. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.
O acolhimento pelo conselho de sentença de uma das versões apresentadas durante o tribunal do júri e devidamente alicerçada por elementos probatórios dos autos não infirma a decisão soberana do júri
. II.
Vige em termos de tribunal do júri, o princípio basilar e constitucional da soberania dos veredictos, diante do qual, a decisão tomada pelos jurados é soberana sobre qualquer outra.
III. Lado outro, pelo acervo probatório dos autos, resta evidente a dúvida, o que implica na aplicação do princípio in dubio pro reo. IV. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
(TJ/PA - APELAÇÃO Nº. 2009.3.011323-4, Relatora: Nadja Nara Cobra Meda (Juíza Convocada), Publicação: DJe 01/03/2012).
Grifei

Destaca-se que a
materialidade delitiva
, está demonstrada por meio do
Boletim de Ocorrência Policial, Relatório Final do IPL e Laudo de Necropsia.

De acordo com Laudo de Necropsia Médico-Legal (id.22093830-pág.5) onde atestou que a vítima FRANCISCO CASSIO MENEZES RODRIGUES apresentava lesão corporal pérfuro-cortante em região Pero orbital direita, já saturada medindo 5cm, ferimento pérfuro-cortante em região torácica medindo 3cm já saturada, ferimento pérfuro-cortante em 5º espaço intercostal esquerdo medindo 2cm, bordas regulares, no total de 3 (três) lesões. Constatado lesão pérfuro-cortante em terço superior do pulmão esquerdo com transfixação do mesmo e lesão miocárdica, evoluindo com choque hipovolêmico em decorrência a ferimento por arma branca com lesão pulmonar e cardíaca por arma branca;

O apelante alega a ocorrência de contradições nos depoimentos das testemunhas, suscitando que a decisão proferida pelo corpo de jurados diverge do conjunto probatório constante nos autos, ressaltando que o referido depoimento se mostra dissociado de qualquer matéria pertinente ao caso

Já a
autoria delitiva
está evidenciada por meio da
Prova Testemunhal
obtida através dos depoimentos testemunhais prestados durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri., que contrariamente ao arguido pela Defesa não há qualquer contradição.

Em reforço ao juízo positivo de constatação de suporte probatório para embasar a condenação do apelante
DANIEL DE ALENCAR DA SILVA
, que transcrevo o trecho do depoimento prestado na Sessão do Tribunal do Júri pela informante
ROSILDA LICAR SILVA, no qual
declarou
: (id.22093979/80)

“QUE

na época ela convivia com o FRANCISCO, a vítima; QUE estava presente quando o fato aconteceu; QUE o fato ocorreu na frente de sua casa; QUE estava ocorrendo o aniversário de sua filha e do CASSIO, a maioria dos convidados já tinham ido embora, estavam só os familiares, inclusive a esposa do DANIEL estava presente, mas lhe falou que ele não participaria da festa porque estava a trabalho, que embora ele estivesse trabalhando de hora em hora ele aparecia na frente da casa da depoente; QUE as pessoas que não conheciam o DANIEL ficaram assustadas por verem ele em cima de uma moto e em um lugar que estava chovendo, ocasião que a sobrinha da depoente lhe chamou e disse que tinha uma pessoa estranha na moto, aí a depoente foi verificar quem era e viu que era o DANIEL, que sua sobrinha perguntou porque não estava participando da festa, no que lhe respondeu que estava trabalhando; QUE estava tendo um evento no ginásio poliesportivo, e seu marido chamou alguns amigos de fora, sua filha para irem naquele evento, o Daniel estava lá presente na moto, e sua esposa estava dentro da casa da depoente, momento que a esposa do Daniel perguntou onde iriam, no que respondeu no evento, no que ela disse que também queria ir; QUE quando ela foi entrar na gente do carro, o CASSIO estava abraçado com a depoente, quando o Daniel veio correndo da moto, ficou entre a depoente e o carro e estava já com uma faca na mão, dizendo “não encosta ninguém”, nisso Daniel pegou o braço de sua esposa e foi arrastando-a, nisso todos viraram para ver o que estava acontecendo; QUE nesse instante o Cassio passou a frente da depoente e disse para o Daniel respeitar a minha casa, minha festa; QUE como a depoente estava atrás do Daniel, só ouviu seu marido dizendo que o Daniel tinha furado ele; QUE a depoente tentando tirar o Cassio e o Daniel desferindo facadas nele, sem dar chance do Cassio se defender em nada; QUE quando ele já tinha desferido várias facadas no Cassio, ele tentou fugir na moto, as pessoas foram socorrer o Cassio, ocasião que a depoente tentou impedir que Daniel fugisse, segurou os cabos do freio da moto, para tentar derrubar o Daniel, ocasião que ele deu uma facada na depoente, no braço, levando treze pontos, ficou com dormência na mão,; QUE o Daniel largou a moto e saiu correndo; QUE foram para o hospital, quando foi por volta das 6hs da manhã o Cassio veio a óbito; QUE quando voltou em casa para avisar sua filha da morte do Cássio, o vizinho falou para depoente que o Daniel tinha passado na rua atrás para saber se o Cassio estava morto; QUE seis meses depois soube notícia do Daniel, que estava na moto com essa moça que era esposa dele; QUE depois não teve mais notícias dele; QUE convivia com o Cassio a 2 anos, ele trabalhava na siderúrgica; QUE ele tinha mãe e um filho de 2 anos quando veio a falecer; QUE perdeu contato com a família do Cassio; QUE o nome da esposa do Daniel era Izabel; QUE a Izabel e o Daniel frequentava sua casa, tinha o Daniel como amigo, saiam juntos, quando fazia alguma coisa em casa, eles iam; QUE houve a informação que o Daniel não estava frequentando a festa, porque um tempo atrás ele teria quebrado o celular da Izabel dentro da casa da depoente; QUE esse fato ocorreu no dia que Izabel estava na casa da depoente, ele ligou pra ela, perguntando onde ela estava, no que informou que se encontrava na casa da depoente, ele chegou, discutiu com ela e jogou o celular na rua, não sabe o motivo da discussão, que a depoente não interferiu; QUE a SUELI que estava sentada na parte de fora da casa da depoente, ela lhe chamou e falou que o Daniel estava armado com uma faca, no que a depoente respondeu pra ela, que como ele não estava participando da festa não poderia fazer nada; QUE falou pra ela que iriam ficar atento; QUE em um momento o Daniel chegou no portão e disse que queria falar com a Izabel, ele entrou pelo lado da casa e conversou com ela; QUE quando ele estava na chuva, falou para Izabel, no que ela respondeu que não iria lá estragar sua chapinha; QUE o Daniel era vigia de escola, trabalhava para Prefeitura, neste dia estava de plantão em uma escola na folha 20; QUE a faca o Daniel levou ela e alguns metros depois, ele jogou a faca; QUE veio saber da faca só no outro dia, foi encontrado a faca na rua; QUE depois do fato, o pai da Izabel chamou a depoente para saber sobre os fatos, o Daniel ligou pra ela; QUE não teve contato mais com Izabel, após saber que ela ainda continuava com o Daniel; QUE o fato ocorreu por volta de 1hs30 a 2:00hs da manhã; QUE quando o fato ocorreu tinha cerca de 10 pessoas ainda no aniversário e mais as duas filhas da depoente; QUE apesar de ter bebida alcoólica na festa, ninguém estava bêbado; QUE o Francisco não tinha bebido; QUE o Daniel chegou, puxou a Izabel pelo braço, quando ela ia entrando no carro, ele veio já com a faca em punho e disse ninguém encosta e foi arrastando a Izabel para a moto, foi quando o Cassio disse para ele respeitar a sua casa, não fazer aquilo, nessa hora foi quando ele largou a Izabel e passou a desferir a facada no Cassio; QUE a depoente disse para o Cassio que o Daniel estava armado, pois a Sueli teria lhe dito; QUE o Cassio disse a depoente que ele deveria está armado por conta de ser segurança.”

(...)”

O réu em seu interrogatório
DANIEL DE ALENCAR DA SILVA
declarou (id. id.
22093981/82
):

“QUE chegou na residência com intuito de buscar sua ex-esposa Izabel e ao chegar falou que não iria e foi entrando no carro, depois ela saiu do carro e entrou na casa da Rosilda, aí pegou e foi até a porta da casa, e Izabel disse que não vinha, momento que o depoente ao retornar, disse que não sabe o que aconteceu, pegou uma faca e sair e foi pra moto que estava estacionada na frente da residência, momento que o Cassio foi para cima dele porque estava bêbado, ocasião que o depoente pediu para que ele não viesse , pediu umas três vezes, e o depoente de cima da moto perdeu a cabeça e desferiu o golpe de facada, foram desferidos três golpes, que não se recorda da região que foi acertada; QUE não estava bêbado; QUE faltou a clareza, porque não se recorda o local exato que acertou a facada; QUE o Cassio chegou a encostar no depoente, empurrando-o; QUE a sua reação que teve foi empurrando ele; QUE depois do fato, o depoente saiu porque as pessoas vieram para cima dele; QUE o depoente foi para sua casa; QUE não acionou o SAMU, porque nem tinha certeza se teria acertado ele; QUE foi empurrado, mas não foi lesionado; QUE o Francisco não tinha grau de parentesco com Izabel, ela era amiga da Rosilda; QUE não lembra a idade dele; QUE ele não tinha cabelo branco; QUE conhecia o Francisco da vizinhança; QUE não procurou a família do Francisco; QUE depois do fato conviveu ainda um tempo com a Izabel, durante três a cinco meses; QUE a Izabel correu para casa da Rosilda quando desferiu as facadas; QUE

quando a Izabel falou que não iria, o depoente foi para moto, para voltar para o trabalho e o Francisco que foi até sua pessoa; QUE na hora que o depoente ia embora, o Francisco veio para cima do depoente, a Rosilda veio logo atrás e ela segurou na moto, e o depoente queria ir embora, praticamente atingiu também cortando a mão dela, que não sabe nem como ela se cortou; QUE ao ser questionado sobre o momento que pegou a faca, ele respondeu que pegou essa arma lá, eles estavam utilizando para o churrasco deles; QUE na hora que foi chamar a Izabel e ela retrocedeu para casa de Rosilda, no seu retroceder para moto ai pegou a faca; QUE nãos abe porque pegou a faca; QUE fora questionado se o Francisco teria falado alguma coisa para o depoente no momento que fora em sua direção, que se recorda que ele veio num tom irônico, voz bem alta, gesto para que o depoente fosse embora, ele veio na sua direção, vindo empurrando o depoente, ele já estava indo embora, o depoente disse para ele não vim; QUE não foi ouvido em delegacia, QUE não se recorda do que falou em audiência; QUE na época negou o fato; QUE a versão verdadeira é a de hoje; QUE a versão dada anteriormente foi equivocada; QUE é casado; QUE acredita que o depoente é mais novo que o acusado; QUE foi duas vezes na cada da Rosilda levar a Izabel; QUE o depoente sabia que a Rosilda tinha um relacionamento com outro rapaz; QUE conhece de vista João Bandeira de Brito que na época estava assando a carne; QUE andou uma vez com o Francisco Cassio que foram numa festa, mas não teve vínculo com ele; QUE tem bastante arrependimento do que aconteceu; QUE na época não agiu movido sobre efeito de álcool, drogas ou medicação; QUE na época era concursado da Prefeitura, agente patrimonial; QUE nunca foi preso antes, era evangélico; QUE

objetivo para se deslocar até o local, era pegar a Izabel, leva-la para casa e depois retornar ao trabalho; QUE não era inimigo do Francisco, não tinha rixa com ele, não tinha motivo para matar ele, que não planejou matar o Francisco; QUE o Francisco não tinha relacionamento com sua esposa, que não tinha ciúme dele; QUE não foi lá para conversar com o Francisco, e sim buscar a Izabel; QUE o fato se deu na rua, em cima da moto; QUE não chamou o Francisco para conversar ele; QUE reconhece que sua atitude foi errada, que está arrependido bastante; QUE trabalha numa empresa como pintor; QUE hoje é casado no civil(...)”

No depoimento da testemunha ocular Rosilda Licar Silva, ficou claro que, no dia dos fatos, o acusado Daniel foi até a casa dela, onde havia uma festa de aniversário, para buscar sua companheira Izabel, dizendo: “não encosta ninguém”. Ele puxou o braço dela, arrastando-a, o que chamou a atenção de todos. Cassio, seu companheiro, pediu que Daniel respeitasse a sua casa e a sua festa. Em seguida, ouviu o marido afirmar que Daniel o havia ferido, sem dar chance para defesa. Após isso, Daniel após ter desferido facadas em Cassio, tentou fugir de moto, mas a testemunha segurou o freio para impedir a fuga. Daniel, então, deu uma facada no braço dela, largou a moto e saiu correndo.

Ressalte-se ainda que o acusado ratificou as declarações prestadas pela testemunha ocular, no qual confessou que teria desferido as facadas em Francisco e em seguida no braço do Rosilda.

Diante das provas existentes nos autos, verifica-se a viabilidade de fazer o juízo positivo de constatação das provas que embasam a condenação decidida pelo Conselho de Sentença. Cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do conselho de sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO
JÚRI
. DELIBERAÇÃO
MANIFESTAMENTE

CONTRÁRIA
À
PROVA DOS AUTOS
. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII),
nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição.

A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto

manifestamente
contrário à
prova dos autos
,
com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593 , inciso III , alínea d , c.c. o § 3.º , do Código de Processo Penal
. 2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice.
Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença
. 3. Manutenção da
decisão
monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ - AgRg no HC 468460 MS 2018/0234051-0
, Relatora Ministra Lurita Vaz, publicação: 02/12/2019)

Por tais razões de decidir,
rechaço o pedido de invalidação do julgamento por ser contrário às provas dos autos
, ressaltando a impossibilidade de reconhecimento do argumento de anulação da decisão por ausência de provas, uma vez que há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de condenar a ora apelante, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri.

DO REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA APLICADA

Por fim a defesa se insurge contra a dosimetria da pena aplicada, sob a alegação que não restou comprovada a qualificadoras motivo torpe, razão pela qual deve ser decotada a sua aplicação.

Quanto a pena-base, deve ser aplicada no seu mínimo legal, uma vez que não houve fundamentação idônea a justificar sua aplicação acima do mínimo legal, o que merece sua.

Suscita ainda o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, na segunda fase da dosimetria da pena.

Em percuciente análise do bojo processual, verifica-se que os argumentos esposados pelo apelante

se referem
a aplicação errônea do
quantum
da pena por ser desproporcional, uma vez que o magistrado deixou de justificar

referida reprimenda.

Ressalto que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue o critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal e
em seguida se analisa a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, a presença ou não de causas de diminuição e aumento de pena.

Após este breve esclarecimento, e para melhor compreensão da matéria, transcrevo trecho da sentença hostilizada referente à fixação da pena, confira-se:

“(...)

a)

culpabilidade: considerada desfavorável ante a extrema violência do ato, tratando-se de vários golpes de faca desferidos contra a vítima, que se encontrava desarmada, de forma contundente, covarde e severa, demonstrando assim sua periculosidade e frieza;

b)

antecedentes: deve ser considerado favorável, pois o acusado não possui condenação por fato anterior com trânsito em jugado;

c)

conduta social: não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a conduta social do réu, sendo esta circunstância considerada em seu favor;

d)

personalidade: não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a personalidade do réu, não podendo ser considerada em seu desfavor;

e)

motivos do crime: não há motivação além daquela implícita ao tipo penal, não lhe sendo desfavorável;

f)

circunstâncias: apuradas de forma desfavorável, pois o crime foi praticado em via pública, à vista de transeuntes, inclusive em frente à esposa da vítima, em meio a uma festa de aniversário.

g)

consequências: são gravíssimas e indeléveis, pois a vida de um senhor de bem, sem antecedentes criminais, foi ceifada violentamente, fato que causa severo abalo e terror sem precedentes aos seus familiares, parentes e amigos, especialmente à sua companheira (ouvida em plenário) e ao seu filho, agora órfão e desamparado graças à ação do condenado;

h)

comportamento da vítima: não há prova de que a vítima tenha contribuído para a prática delituosa, porém não pode ser considerada desfavorável ao réu.

Desta forma, havendo 03 (três) circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências), fixo a pena base em 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão, pois o acusado confessou os golpes na vítima, embora tenha declarado que não tinha a intenção de matar, diante do que atenuo a pena em 01 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão, fixando a pena provisoriamente em 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem aplicadas, razão pela qual o acusado fica condenado definitivamente condenado à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão para o crime de homicídio simples consumado praticado contra Francisco Cassio Meneses Rodrigues. O regime de cumprimento de pena será o inicialmente fechado, nos termos do art. 33, § 2°, alínea “c” do CPB.
”

Compulsando a sentença penal condenatória, denota-se que o juízo singular, após julgamento pelo Conselho de sentença, no qual entendeu pela condenação do réu no crime tipificado, no art. 121, “caput”, do CPB, portanto, preliminarmente não há que se falar em decote da qualificadora (motivo torpe), uma vez que o Conselho de Sentença o condenou por homicídio simples, restando, portanto prejudicado o referido pedido.

Na primaira fase da dosimetria, o magistrado fixou a pena-base em
11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão,
como montante
necessário e suficiente à prevenção e reprovação do crime tipificado no art. 121, “caput, do CPB, por considerar desfavoráveis
três
circunstâncias (
culpabilidade
,
circunstâncias do crime
e
consequências do crime
).

Adianto, prima facie, que não acolho o pedido em questão.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, diz respeito ao maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

No presente caso, o prolator da sentença considerou desfavorável ao réu a culpabilidade tendo em vista “
(..)
foram vários golpes de faca desferidos contra a vítima, que se encontrava desarmada, de forma contundente, covarde e severa, demonstrando assim sua periculosidade e frieza
;
” (textuais),
tais argumentos não merece reparação.

É possível a valoração negativa referente à circunstância judicial da culpabilidade, em virtude do expressivo número de facadas perpetrados contra a vítima, nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DOIS HOMICÍDIOS TENTADOS QUALIFICADOS PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TODAS AS ALÍNEAS DO ART . 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES APENAS ALÍNEAS ?A?, ?D? E ?C?. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA . ILEGALIDADE OU DEFICIÊNCIA NOS QUESITOS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO VERIFICADO . VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO HAVIDO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE . NÚMERO DE FACADAS. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). REGIME. MONTANTE DE PENA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No Tribunal do Júri, o termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (?a?, ?b?, ?c? e ?d?), ainda que as razões defensivas versem somente sobre três delas (?a?, ?d? e ?c?). 2 . A inversão dos quesitos de absolvição e de desclassificação não gera nulidade do julgamento, desde que, logo após a desclassificação, os jurados também sejam questionados se absolvem o réu, exatamente como ocorreu na hipótese. 3. No que toca ao quesito relativo à majorante do motivo fútil, tem-se que foi justamente para evitar a indução dos Jurados no acolhimento de um motivo que não se aplicava a ambas as vítimas, visto que apenas uma delas foi a real responsável pela quebra do celular do réu, é que a Magistrada formulou uma redação objetivando garantir a fidedignidade a fatos incontroversos que, de se ressaltar, foram objeto de pronunciamento expresso por ambas as partes durante os debates. 4 . No caso, a prova oral apresenta sólidos testemunhos que, aliada à prova pericial, permite a conclusão de que o apelante cometeu os crimes narrados na denúncia (dois homicídios qualificados tentados), evidenciado, ainda, que os delitos foram praticados por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa das duas vítimas, que foram abordadas de surpresa, em circunstâncias em que não era possível prever o ataque. 5. Infundada a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (alínea ?d?), inclusive no que tange à qualificadora objetiva, a uma porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença representaria quebra do princípio constitucional da soberania dos veredictos, admitida somente quando completamente desvirtuada das provas dos autos, o que não se percebe na hipótese em tela; a duas porque os Jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram teses apresentadas, deveras as mais condizentes com a realidade dos fatos. 6 . Não há que falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea ?b?) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal. 7. É possível a valoração negativa referente à circunstância judicial da culpabilidade, em virtude do expressivo número de facadas perpetrados contra a vítima. 8 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço. 9. A redução da pena pela tentativa é norteada por dois vetores: avanço do agente no ?iter criminis? e proximidade do resultado almejado . Assim, tendo em vista que ambas as vítimas correram risco de morte em razão das facadas desferidas pelo réu, ficando afastadas de suas atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias e submetidas a cirurgias e hospitalização, tratando-se, evidentemente, de tentativas cruentas, razoáveis e proporcionais os graus de redução aplicados na sentença. 10. Recurso parcialmente provido.

(TJ-DF 00057140520108070006 1884750, Relator.: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/07/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 10/07/2024)

Quanto as circunstâncias do crime

"[...] as
circunstâncias do crime
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

Entendo que quanto às circunstâncias do crime não há que ser feita nenhuma correção, tendo em vista que o magistrado sentenciante fundamentou a valoração negativa, no fato que o crime
ter sido cometido em em plena via pública, à vistas de várias pessoas que presenciaram o fato, inclusive de sua esposa”
,
o que justifica a elevar consideravelmente a reprovabilidade da conduta
”.

Verifica-se que a justificativa se encontra coerente a subsidiar a negativação, razão pela qual mantenho sua negativação.

Nesse entendimento tem se pronunciado o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART . 59 DO CP. INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. APENAS ERRO MATERIAL. SUPOSTA ILEGALIDADE NA FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA NA DOSIMETRIA DA PRIMEIRA FASE . IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA QUE NÃO SEGUE CRITÉRIO MATEMÁTICO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. 1 . O Magistrado de primeira instância apenas incorreu em erro material ao afirmar considerar a conduta social desfavorável e a circunstância neutra.
É possível depreender que a valoração negativa se deu somente com relação às circunstâncias do crime, tendo em vista que o delito foi praticado na presença do filho menor de idade da vítima. Tal fator revela-se idôneo e permite a exasperação da pena-base, pois demonstra a maior reprovabilidade da conduta do réu.
1 .1. O legislador não estabeleceu nenhum critério matemático para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. O critério de 1/6 por cada vetorial negativa, embora utilizado como referência em alguns precedentes desta Corte Superior, não traduz imposição. Cabe a este Tribunal apenas o controle de legalidade do critério eleito pelo Juízo a quo, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação concreta . 1.2. No caso, considerando que a instância ordinária utilizou de fundamentação idônea para aumentar a pena e aplicou um critério dentro da discricionariedade vinculada que lhe é assegurada pela lei - 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima do delito de roubo (6 anos) -, não há falar em violação do art. 59 do Código Penal .2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2030307 PA 2022/0311666-0, Relator.: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023) Grifei.

Por fim, quanto as
Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

As consequências do crime envolvem a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta delituosa, sendo anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância deve ser valorada negativamente, como na espécie, uma vez que não só pela perda em si do ente familiar, como também o fato de ainda ter atingido sua esposa, com uma facada no braço, levando treze pontos, conforme relatou em plenário do júri.

In casu, para
o magistrado a conduta do réu com relação as consequências do crime merecem valoração negativa, o que coaduno com referido entendimento.

Persistindo três circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstância e consequências do delito) com a devida fundamentação idônea, tal fator autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse Egrégio Tribunal,
SÚMULA Nº 23
– “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Na segunda fase – o magistrado reconheceu a atenuante da confissão e aplicou o quantum redutor em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, fixando a pena intermediária em 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, portanto, não há qualquer reparação a ser feita.

Na terceira fase – Inexistindo causa de aumento ou diminuição fixou a pena final e definitiva em 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, portanto, não há qualquer reparação a ser feita.

Mantido os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recuso de apelação interposto por
DANIEL DE ALENCAR DA SILVA
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 29/08/2025